Tribunal: TJDFT
Processo: 0059250-87.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059250-87.2003.8.07.0001 RECORRENTES: JÚLIO CÉZAR BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JÚLIO CÉZAR BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS (ID 12888968), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no RE 584.536 (Tema 143). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, na petição de ID no 13555308, José Carlos de Almeida, OAB/DF 12.409, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente Júlio César Barros de Oliveira, consoante notificação de renúncia de ID no 13558462 – págs. 1-2. Frise-se que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1468610/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/11/2019). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031